Tribunal: TJSP
Processo: 1030327-64.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Financiamento de veículo celebrado em nome do Autor - Comprovação de que o Requerente não firmou o instrumento – Danos morais caracterizados em razão dos transtornos vivenciados pelo Autor – Hipótese em que constam multas em seu nome - Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$ 20.000,00 – Juros de mora a partir do evento

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Financiamento de veículo celebrado em nome do Autor - Comprovação de que o Requerente não firmou o instrumento – Danos morais caracterizados em razão dos transtornos vivenciados pelo Autor – Hipótese em que constam multas em seu nome - Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$ 20.000,00 – Juros de mora a partir do evento danoso (data do contrato) e correção monetária a partir da publicação do Acórdão – Danos materiais – Não comprovação dos prejuízos alegados, não obstante a notificação de instauração de procedimento administrativo, posteriormente extinto, sem qualquer penalidade – Recurso do Autor parcialmente provido.

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Financiamento de veículo celebrado em nome do Autor - Comprovação de que o Requerente não firmou o instrumento – Danos morais caracterizados em razão dos transtornos vivenciados pelo Autor – Manutenção do montante indenizatório – Honorários advocatícios fixados de modo criterioso – Não alteração da distribuição da sucumbência – Recurso da Requerida não provido.